Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700229-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE HERBET BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento (ID n. 22492066) interposto por Felipe Herbert Braga dos Santos contra sentença (ID 79317753 dos autos de origem) proferida pelo Juízo do 2a Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0716335-26.2020.8.07.0020, ajuizado contra Edilson Ferreira de Oliveira, reconheceu sua incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o processo é oriundo do sistema dos Juizados Especiais. De acordo com as alíneas a e c do inciso I do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à turma recursal julgar “recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral” e “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”, respectivamente. 3. Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta 2a Turma Cível para o processamento e julgamento do recurso interposto e determino a remessa dos autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora